Tribunal: STF
Processo: ARE 1452496
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 159, p. 1-5), opostos por Cristiano Alves da Silva, do acórdão (eDOC 149, p. 1-12) proferido pela Segunda Turma, o qual negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora embargante da decisão de minha lavra que, por sua vez, negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF (eDOC 126, p. 1-8).



    O acórdão ora embargado possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal Militar e Processual Penal Militar. 3. Organização criminosa. Art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei 12.850/2013. Corrupção passiva. Art. 308, § 1º, do Código Penal Militar. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.” (eDOC 149, p. 1)



    Após, a Segunda Turma rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora embargante, conforme acórdão (eDOC 156, p. 1-9) assim ementado:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal Militar e Processual Penal Militar. 3. Organização criminosa. Art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei 12.850/2013. Corrupção passiva. Art. 308, § 1º, do Código Penal Militar. 4. Inexistência de omissões e contradições no acórdão embargado. 5. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (eDOC 156, p. 1)



    Inicialmente, o embargante afirma que “O acórdão proferido pela Segunda Turma do STF, que negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Embargante, diverge substancialmente de outros precedentes desta Corte, especialmente no que diz respeito à valoração das provas ilícitas e à correta observância da cadeia de custódia. (...) Apesar de robustas argumentações e provas de que houve violação à integridade das provas, a Segunda Turma entendeu que a matéria exigiria reexame do conjunto fático-probatório, aplicando, portanto, o óbice da Súmula 279/STF. Entretanto, a defesa não pleiteou a reanálise das provas sob o prisma factual, mas sim a correta valoração jurídica das mesmas à luz da Constituição Federal, especialmente quanto à sua licitude, o que torna inaplicável a Súmula 279. ” (eDOC 159, p. 1-2; grifos originais); ademais, sustenta, em síntese: 



    A) “A decisão proferida por esta C. Segunda Turma do STF, é flagrantemente divergente a inúmeros precedentes desta Suprema Corte. A jurisprudência do STF é clara e pacífica ao reconhecer que provas obtidas de maneira ilícita são inadmissíveis e que a violação à cadeia de custódia compromete sua validade.”(eDOC 159, p. 2); aponta, pois, como decisões divergentes aquelas proferidas nos HC 91.867/PA, ARE 1.316.369/DF, ARE 1.343.875/RJ e HC 214.908/RJ, bem como afirma que, “pela Jurisprudência firmada por este E. STF e pela pacífica e mais apurada doutrina, o desrespeito a cadeia de custódia, a reboque, leva ao reconhecimento da ilicitude das provas, além de gerar a nulidade dos atos processuais subsequentes, por configurar grave ofensa aos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, especialmente no que se refere ao art. 5º, inc. LVI, que veda expressamente a utilização de provas ilícitas no processo penal.” (eDOC 159, p. 4);



    B) não incidência da Súmula 279/STF, porquanto “A correta interpretação da Súmula 279 não pode afastar o debate acerca da licitude das provas, uma vez que esta questão envolve estritamente o direito e a legalidade, sendo plenamente cabível em sede de Recurso Extraordinário. A valoração jurídica das provas ilícitas não demanda a reanálise do conjunto fático, mas sim a aplicação direta dos preceitos constitucionais que regem a produção e validade da prova no processo penal.” (eDOC 159, p. 4; grifos originais).



    Ao final, a parte embargante requer o seguinte:



    “a) O conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Divergência, para que o acórdão recorrido seja reformado, com o reconhecimento da ilicitude das provas utilizadas para a condenação, em face da violação à cadeia de custódia; 



    b) A nulidade das provas contaminadas e de todo o processo penal a elas vinculado, restabelecendo-se o devido processo legal; 



    c) A remessa dos autos ao Plenário do Supremo Tribunal Federal para uniformização da jurisprudência.” (eDOC 159, p. 5; grifos originais).



    Determinei a abertura de vista à parte embargada, pelo prazo de 15 dias, para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 335 do RI/STF (eDOC 161, p. 1).



    Apesar de regularmente intimado (eDOCs 162-163), o MP/MG, ora embargado, não apresentou contrarrazões (certidão; eDOC 164, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, verifico que os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, sobretudo diante do contido nos arts. 330 e 331 do RI/STF e da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte no que concerne ao juízo de admissibilidade deste recurso.



    Assim, segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu a parte embargante.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que para caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. Nesse sentido cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu. IV - Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão proferido por Turma. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.035.798-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 7.12.2018).



    No mesmo sentido: ARE 1.472.787 AgR-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe 19.9.2024; ARE 1.488.882 AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 30.8.2024; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; dentre outros. 



    Consigno, ainda, o acórdão proferido pelo Plenário desta Corte no ARE 1.398.077 AgR-EDv-AgR/RR, por mim relatado, DJe 26.10.2023, assim ementado:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Peculato. Art. 312 do Código Penal. ‘Esquema dos Gafanhotos/Roraima’. 4. Ausência de confronto analítico específico entre o acórdão embargado e o paradigma apontado. 5. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 a 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Negativa de seguimento ao ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 7. Acórdão embargado que não apreciou o mérito do recurso extraordinário. 8. Agravo regimental não provido.”



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente